Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716190-34.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARILDA MAIA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. MÉRITO. SERVIDOR. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÕES. AFASTADAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido indenizatório; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato demonstrado pelo apelante, devendo o benefício ser revogado. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo. 5. A lei no 9.784/99, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da lei distrital no 2.834/2001, estabelece o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, para a decisão em processo administrativo, finda a instrução. 6. No caso em análise, finalizada a instrução, a aposentadoria foi concedida em alguns dias. Considerando a complexidade do processo administrativo para concessão de aposentadoria, a necessidade de juntada de novos documentos pela autora, não é possível verificar o excesso de prazo para instrução do processo, conforme entendimento pacífico desta Corte. 7. Não estando configurada demora injustificada, ausente qualquer amparo legal para os pedidos indenizatórios. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99. CF, art. 5o, XXXIV, LXXVII e LXXIV. CLT, art. 790, §3o. LINDB, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025. lei no 9.784/99, art. 48 e 49. Lei Distrital no 2.834/2001. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1388706 da Relatoria do Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão no 2004495 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1989478 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão no 1978015 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça; b) artigos 48 e 49, ambos da Lei no 9.784/1999, alegando demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 48 e 49, ambos da Lei no 9.784/1999, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 74372091): Da análise do documento, verifica-se que a autora juntou documentos com inconsistências, além disso, influenciando também na demora da fase instrutória. Além disso, da finalização da fase instrutória até a decisão que concedeu a aposentadoria, a espera foi de apenas alguns dias. É notória a dificuldade de concessão de aposentadoria não sendo possível identificar qualquer demora injustificada no processo administrativo. Destaca-se, ainda, que no caso, foi necessária análise de tempo especial, que gera maiores complexidades na análise. Assim, não é possível verificar qualquer demora injustificada capaz de fundamentar os pedidos indenizatórios autora. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004